Tribunal: CARF
Processo: 10830.725465/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725465/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.413 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JANICE JORGE SALZANO FIORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária, o valor dos
impostos, taxas e emolumentos decorrentes de rendimentos de aluguéis de
imóveis locados por pessoa jurídica, cujo ônus tenha sido exclusivamente
suportado pela locadora (art. 12, I da IN SRF no 15/2001).
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725465/2018-95
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725465/2018-95

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 4.586,63, já acrescido de multa de ofício, multa e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos pessoa jurídica,
no valor de R$ 5.984,43, representando a diferença entre o valor declarado de R$ 19.624,43 e o
informado pela fonte pagadora de R$ 25.608,86, já deduzida a taxa de administração da
imobiliária de R$ 1.712,54, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 557,20, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar (código 2904) de R$ 1.645,71 e do imposto
a pagar (código 0211) no valor de R$ 557,20 (fls. 24/28).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-104.352, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 118/120):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 23/28) referente à revisão da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2014 (ano 2013).
A notificação tratou das seguintes infrações:
- Omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica - R$ 5.984,43;
- Compensação indevida de IRRF - R$ 557,20.
Como resultado, foram apurados o imposto suplementar (código 2904) de R$ 1.645,71,
mais multa de ofício e juros de mora, e o imposto (código 0211) de R$ 557,20, mais
multa de mora e juros de mora.
A ciência da notificação ocorreu em 15/08/18 (fl. 19) e a impugnação foi apresentada
em 11/09/18 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls.4/18. A Contribuinte
concorda com a glosa do IRRF. Contesta a omissão de rendimentos no valor
parcial de R$ 3.872,41, defendendo que se trata do IPTU pago por ela, anexando
documentos. Requer a prioridade referente ao Estatuto do Idoso.
Parte do crédito tributário foi transferido ao processo no 10830726153/2018-07 (fls.
30/32). O dossiê contendo os documentos apresentados à Fiscalização consta às fls.
33/114.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 31/01/2019 (fls. 123/124), a contribuinte, em
26/02/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 127/131), trazendo os seguintes argumentos, a
seguir brevemente sintetizados:
II - AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA:
Uma vez sendo isento o locatário do pagamento do IPTU, competia apenas ao
proprietário, no caso a Recorrente, quitar tal imposto, como tal foi feito.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725465/2018-95

Embora esse motivo seja suficiente para demonstrar de forma inequívoca o pagamento
do imposto, nota-se que pela autenticação bancária, e pelo extrato anexo, que o
referido tributo foi pago na instituição financeira onde a Recorrente possuía conta
bancária.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 132/137.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica – do
pagamento das taxas, impostos e emolumentos a cargo da locadora:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve
o lançamento em decorrência do processamento da DAA/2014, onde restou apurado omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, importando na cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 1.645,71, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, a Recorrente instruiu os autos, dentre outros e em especial, com cópia da
guia do IPTU relativa ao imóvel locado, por ela quitada no Banco Santander, instituição
financeira na qual possui conta corrente (fls. 130 e 136).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725465/2018-95

harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão recorrida (fls.
119/120):
Inicialmente, cabe notar que a Contribuinte não contestou a glosa de IRRF (integral) e
a omissão de rendimentos de R$ 2.112,02 (= R$ 5.984,43 glosado - R$ 3.872,41
contestado). Em decorrência, consolida-se administrativamente o cálculo do imposto
devido decorrente dessas infrações, na forma do artigo 58 do Decreto no 7.574/11.
Acerca da tributação dos aluguéis, reproduzimos excertos do art. 31 da IN RFB no
1.500/14:
Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não
integrarão a base de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a
renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do
aluguel bruto quando o ônus tenha sido do locador.
(...) (grifo nosso)
Em sua impugnação, a Contribuinte contesta o valor parcial de R$ 3.872,41,
defendendo que se trata do IPTU por ela pago.
O comprovante de rendimentos emitido pelo sindicato consigna o valor de aluguéis de
R$ 27.321,40 (fl. 39), coincidente ao apontado na autuação. Por sua vez, o Informe de
Rendimentos emitido pela Start Negócios Imobiliários consigna a comissão
correspondente ao imóvel de R$ 1.712,54 (fl. 110), também indicada na autuação,
resultando no total líquido de R$ 25.608,86.
Junto à impugnação, foi reapresentado o contrato de locação, datado de 04/11/04, em
que figuram a Contribuinte como locadora e o Sindicato como locatário (fls. 10/14),
envolvendo o imóvel à Rua Gal. Marcondes Salgado, 607, Campinas/SP. Sua cláusula
5a determinou que "todas as despesas que incidirem sobre a locação como: aluguel,
consumo de água, energia elétrica, (IPTU - isento)... ficam a cargo do Locatário,
cabendo-lhes efetuar esses pagamentos nas devidas épocas, e devolver posteriormente
os recibos quitados na Administradora.". Observo que a redação da referida cláusula
não é clara o bastante para concluir se: 1) o locatário deve arcar com todas as despesas
sobre a locação, inclusive o IPTU; ou se 2) o locatário arcaria com todas as despesas
da locação, mas estaria dispensado do IPTU (isento à época), recaindo a obrigação
sobre a locadora no caso da revogação da isenção.
Foi juntado, também, um comprovante do "IPTU e Taxas / 2013" no valor de R$
3.872,41 (fl. 16), coincidente ao contestado, que consigna o nome da Contribuinte e
diversos códigos, inclusive o código desse imóvel. No entanto, esse documento não
permite identificar que se refira ao imóvel que gerou o aluguel em análise, assim
como não permite concluir se o IPTU foi pago e por quem.
Nesse contexto, considero a documentação apresentada insuficiente para comprovar
que o rendimento considerado omisso correspondeu à despesa do imóvel paga pela
Contribuinte, motivo por que concluo por manter a omissão contestada de R$
3.872,41.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725465/2018-95

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Ao teor da cláusula 5a do contrato de locação firmado e administrado pela Start
Negócios Imobiliários, de fato, ante a isenção do pagamento conferida ao Sindicato locatário
(fls. 10/15 e 88/92), coube à locadora arcar com referida despesa (IPTU), que foi efetivamente
quitada em 07/02/2013, conforme se depreende da guia de recolhimento anexada ao
demonstrativo de lançamento do IPTU emitido pela Prefeitura de Campinas (fls. 129/133), cujo
pagamento ocorreu na instituição financeira (Banco Santander) na qual a Recorrente é
correntista (fls. 131 e 136).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, restando demonstrado que o recolhimento do imposto (R$ 3.872,41)
ocorreu por parte da locadora, ora a Recorrente, tal valor é dedutível, na exata dicção da
legislação de regência (art. 12, I e § 1o da IN SRF no 15/2001), devendo, assim, ser afastado
lançamento no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução do valor de R$ 3.872,41, na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário 2013, exercício 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital